Tribunal: TJMT
Processo: 1041242-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041242-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), THIAGO MARCELLUS AQUINO - CPF: 007.934.131-41 (AGRAVANTE), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. OPÇÃO FINANCEIRA PESSOAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em ação de modificação contratual cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência econômica, diante de renda mensal comprovada e de alegado comprometimento financeiro decorrente de empréstimos consignados.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam capacidade econômica incompatível com o benefício.

A remuneração bruta do agravante, no valor aproximado de R$ 9.184,12, revela situação financeira que não se amolda ao conceito constitucional e legal de insuficiência de recursos.

O comprometimento da renda por empréstimos consignados decorre de escolhas financeiras pessoais e não caracteriza, por si só, hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

A contratação de advogado particular, embora não constitua óbice isolado, reforça, em conjunto com os demais elementos, a inexistência de situação econômica excepcional.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, por estar alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a gratuidade da justiça.

2. O comprometimento da renda por empréstimos consignados, decorrente de opção financeira do próprio requerente, não configura, por si só, insuficiência de recursos para fins de concessão da justiça gratuita.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por THIAGO MARCELLUS AQUINO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1041242-65.2025.8.11.0000, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação de “Modificação Contratual c/c Indenização por Danos Morais” (Número Único 1109926-16.2025.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

O agravante insiste na tese de que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família, reafirmando a demonstração da hipossuficiência financeira.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, pelo provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de conceder dos benefícios da justiça gratuita (cf. Id. no 338855390).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão posta em debate cinge-se à análise da decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, ao passo que o art. 99, § 3o, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. Tal presunção, contudo, não é absoluta, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, o agravante se qualifica como servidor público, com remuneração comprovada de R$ 9.184,12, valor manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência. Ademais, está sendo representado por advogado particular, o que, embora não seja por si só motivo para o indeferimento do benefício, indica que a realidade financeira do recorrente não é exatamente como faz parecer.

O agravante alega que sua renda líquida seria de apenas R$ 6.858,79, após os descontos obrigatórios e consignações, e que suas despesas fixas somariam R$ 6.754,00 mensais. Contudo, tais argumentos não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Isso porque os descontos em folha, especialmente aqueles referentes a empréstimos consignados, são opções financeiras do próprio agravante, que demonstram capacidade de endividamento e não necessariamente hipossuficiência econômica. A existência de diversos empréstimos consignados, conforme alegado pelo próprio agravante, revela uma situação de superendividamento que, embora possa comprometer sua renda, não se confunde com a hipossuficiência que justifica a concessão da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o benefício da justiça gratuita é destinado aos efetivamente necessitados, não bastando a mera alegação de comprometimento financeiro para sua concessão. A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido.” (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

É a posição que segue este TJMT:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED no 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II -
In casu
, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Ademais, conforme bem pontuado na decisão agravada, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal exige prova da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração do interessado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao exigir comprovação objetiva da necessidade, mesmo diante da presunção legal, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Geovani Ballmann contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo e da caução da rescisória, além da retificação do valor da causa no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando a necessidade de comprovação de sua hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido mediante mera declaração de insuficiência financeira, porém, cabe ao magistrado avaliar a real necessidade quando houver indícios de capacidade econômica do requerente.

4. No caso concreto, os bens e valores apresentados no inventário demonstram a existência de patrimônio substancial, incluindo veículos de alto valor e imóveis avaliados em montante expressivo, incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos.

5. A ausência de comprovação detalhada de despesas e da renda familiar reforça a improcedência do pedido, não havendo elementos que evidenciem risco ao sustento digno do requerente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo legítimo seu indeferimento quando há indícios de capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado." (N.U 1033476-92.2024.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Ressalte-se, ainda, que o agravante não demonstrou situação excepcional que impossibilite o recolhimento das custas processuais, como gastos extraordinários com saúde ou dependentes, que pudessem justificar o deferimento da gratuidade de justiça.

Quanto à alegação de que a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade, com base no art. 99, §4o, do CPC, de fato, tal circunstância, isoladamente considerada, não é óbice ao deferimento do benefício. Contudo, no caso em análise, esse fator foi considerado em conjunto com outros elementos que evidenciam a ausência de hipossuficiência econômica do agravante.

No que tange à alegação de violação ao princípio da colegialidade, cumpre destacar que o art. 932, IV, "a" e "b", do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, ou a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. No caso, a decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento monocrático.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto o recorrente que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa, conforme dispõe o art. 1.021, §4o, e art. 1.026, §2o, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026